Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-90.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014664-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOHN WELLINGTON DE SOUZA - CPF: 693.406.501-82 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CLÁUSULA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c indenizatória, declarou a nulidade da cláusula de cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, determinou a repetição do indébito na forma simples e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de seguro prestamista, inserida em contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e se há direito à devolução simples ou em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é de consumo, submetida ao CDC, que presume a vulnerabilidade do consumidor frente às instituições financeiras.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação ou à seguradora caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), firmou a tese de que é abusiva a cláusula que impõe contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

O apelante não comprovou que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha, ônus que lhe incumbia.

A restituição deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé do banco, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual e de divergências jurisprudenciais até a consolidação do entendimento pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada.

A cláusula que impõe a contratação de seguro é nula, impondo-se a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito, em tais hipóteses, deve ocorrer de forma simples, ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1014664-90.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: JOHN WELLINGTON DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato
c/c indenizatória
, ajuizada por JOHN WELLINGTON DE SOUZA, declarando a nulidade da cláusula referente à cobrança de seguro e condenando a instituição financeira à repetição do indébito na forma simples.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões (
id
307124358), sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro prestamista, argumentando que sua contratação decorreu de livre manifestação de vontade do consumidor, não configurando venda casada.

Alega que a contratação do seguro foi opcional e devidamente informada ao consumidor, não havendo qualquer imposição ou condicionamento para a concessão do financiamento.

Pondera que a cobrança do seguro está em conformidade com as normas regulamentares do setor bancário e com os princípios contratuais.

Argumenta, ainda, que a sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade das partes contratantes.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
307124362
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula referente à cobrança de seguro, condenando a instituição financeira à repetição do indébito na forma simples.

O apelante sustenta a legalidade da cobrança do seguro, argumentando que sua contratação decorreu de livre manifestação de vontade do consumidor, não configurando venda casada. Por outro lado, o apelado defende a manutenção da sentença, invocando o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320 (Tema 972).

A questão central do presente recurso refere-se à possibilidade de cobrança de seguro em contratos de financiamento de veículos e se tal prática configura venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC
, conforme pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluiu a cobrança de seguro, sem que houvesse comprovação de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do referido serviço, bem como quanto à escolha da seguradora.

A prática de venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço, limitando a liberdade de escolha do consumidor.

No âmbito dos contratos bancários, tal prática se manifesta quando a instituição financeira impõe ao consumidor a contratação de determinados serviços como condição para a concessão do financiamento ou quando restringe sua liberdade de escolha quanto ao prestador do serviço.

A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeiro grau quanto à configuração de venda casada na hipótese.

O apelante não logrou demonstrar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora, ônus que lhe incumbia.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a inclusão de seguro em contratos de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, configura venda casada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320 (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A referida tese aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ressalte-se que a liberdade contratual, embora seja um princípio fundamental do direito privado, encontra limitações no ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de relações de consumo, nas quais se presume a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor.

No caso dos contratos bancários, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, dada a complexidade das operações financeiras e a assimetria informacional existente entre as partes.

Por essa razão, o
CDC
estabelece uma série de garantias e proteções ao consumidor, visando equilibrar a relação contratual.

Entre essas proteções, destaca-se a vedação à prática de venda casada, prevista expressamente no artigo 39, inciso I, do CDC, que proíbe o fornecedor de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

A jurisprudência tem interpretado esse dispositivo de forma ampla, considerando como venda casada não apenas a imposição expressa de aquisição de outro produto ou serviço, mas também a restrição à liberdade de escolha do consumidor quanto ao prestador do serviço.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ao contrário, a inclusão do seguro no contrato de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, indica a ocorrência de venda casada.

Com efeito,
vedada
a venda casada
pelo art. 39, I, do CDC,
uma vez que
a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, correta a sentença ao determinar a repetição do indébito na forma simples.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025